Tribunal: TJES
Processo: 0000167-17.2021.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000167-17.2021.8.08.0023

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OSLYN OSCAR ALIBARE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo réu contra acórdão que negou provimento à Apelação Criminal interposta em face de condenação pelo crime de lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha (art. 129, § 9º, do CP). Alega o embargante omissão no julgado por ausência de enfrentamento integral das teses defensivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar:

(i) se houve omissão no acórdão quanto aos fundamentos da legítima defesa e da insuficiência probatória alegados na apelação;
(ii) se é possível rediscutir o mérito da apelação na via dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão impugnado enfrentou expressamente os argumentos defensivos, afastando a tese de legítima defesa pela desproporcionalidade da reação e confirmando a suficiência do conjunto probatório.
4. Não se constata omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no julgado.
5. A pretensão do embargante traduz tentativa de rediscussão do mérito, o que extrapola os limites da via eleita (art. 619 do CPP).
6. Precedentes da Câmara reconhecem a impossibilidade de rediscussão da matéria sob o pretexto de omissão inexistente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

"Não cabe rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração quando o acórdão embargado enfrenta de forma fundamentada as teses suscitadas pela defesa."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código de Processo Penal, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, ED-Ap 0012421-35.2010.8.08.0014, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, julgado em 10/10/2018, DJES 16/10/2018.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A
APELAÇÃO CRIMINAL

Nº
0000167-17.2021.8.08.0023

E
MBARGANTE
: OSLYN OSCAR ALIBARE

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
OSLYN OSCAR ALIBARE
(id. 12809966), nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, apontando a ocorrência de omissão no v. Acórdão id. 12681513, que negou provimento ao apelo defensivo oportunamente interposto.

Irresignado com os termos do v. Acórdão acima referenciado, o embargante maneja a presente via recursal com a finalidade de apontar suposta omissão no r. decisum, por considerar que o ato decisório não se manifestou sobre todas as questões defensivas levantadas na Apelação Criminal.

Almeja o provimento do recuso para fins de saneamento da omissão apontada.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 12979637) opinando pelo improvimento do recurso.

Primeiramente, consigno que, de acordo com o art. 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

conforme exposto, o ora embargante fundamenta o seu pleito na suposta omissão do acórdão,
contudo, ao analisar a peça recursal a defesa requer unicamente que este e. Tribunal se pronuncie novamente sobre o mérito da Apelação Criminal.

O acórdão qu
e conheceu e não proveu
da presente
Apelação
, não reflete a ocorrência de nenhum dos vícios impugnáveis pela via eleita, na medida em que se manifestou adequadamente sobre os pontos suscitados pela defesa na peça inicial. Vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. INAPLICABILIDADE. VALIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, em contexto de violência doméstica, com fundamento na Lei nº 11.340/06. A pena imposta foi de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, com benefício da suspensão condicional da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O recurso discute:

(i) se a absolvição é cabível com base na legítima defesa, sob o argumento de que a vítima teria iniciado as agressões;
(ii) se é possível a absolvição com base na insuficiência de provas, aplicando-se o princípio
in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legítima defesa não se aplica, pois a reação do apelante foi desproporcional, com agressões físicas severas contra a vítima, contrariando os limites do art. 25 do Código Penal.
4. A palavra da vítima tem especial relevância em casos de violência doméstica, sendo corroborada por laudo pericial, boletim de ocorrência e testemunhos que confirmam as lesões sofridas.

5. O conjunto probatório, incluindo depoimentos de policiais e laudo pericial, é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito.

6. Não há lacunas probatórias que justifiquem a aplicação do princípio in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"A reação desproporcional do réu afasta a configuração de legítima defesa no contexto de violência doméstica."

"A palavra da vítima, corroborada por elementos probatórios robustos, é suficiente para sustentar condenação em casos de violência doméstica."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): Código Penal, art. 129, § 9º; CPP, art. 386, VI e VII; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Criminal nº 0010574-85.2016.8.08.0014, Rel. Des. Adriana Costa de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, julgado em 13/11/2024.

STJ, AgRg no AREsp nº 1649406/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/05/2020.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

A decisão impugnada apreciou a questão de forma satisfatória e resolveu a questão de forma fundamentada, segundo entendimento deste Tribunal, razão pela qual não se verifica razão para o acolhimento dos presentes embargos.

Portanto, o acórdão não foi omisso quanto aos fundamentos, mas sim adotou uma tese contrária aos anseios do embargante, de forma que o cenário traduz a nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado.

E, conforme
já decidido por esta E. Câmara Criminal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS SUSCITADAS DEVIDAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do CPP, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade. 2. Se o voto condutor do julgado analisou todas as questões suscitadas pelo embargante e, ao resolvê-las apontou de modo claro e fundamentado os motivos que levaram a solução constante no decisório, não pendendo qualquer dúvida sobre o conteúdo do aresto, nem existindo nele qualquer omissão ou ofensa à legislação federal, não há que se falar em acolhimento dos Embargos de Declaração.
(TJES; ED-Ap 0012421-35.2010.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 10/10/2018; DJES 16/10/2018

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, para no mérito,
NEGAR-LHE
o

acolhimento dos Embargos de Declaração.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.